Tribunal: TJES
Processo: 0025089-95.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025089-95.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (2)

APELADO: ANTONIO VENTURIM ZARDO e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO- SEGURO DE VIDA- INOVAÇÃO RECURSAL- PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE- CONTESTAÇÃO- AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA PREEXISTENTE- AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA- NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Exige-se do réu o esgotamento da matéria defensiva na contestação, visto que o Princípio da Eventualidade, dispõe que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão.

2. A jurisprudência pátria vem se manifestando no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora como excludente de responsabilidade se houver prévio exame médico ou inequívoca prova da má-fé do segurado, o que não ocorreu no presente caso.

3. A demonstração da má-fé do segurado é ônus da seguradora, que não juntou prova alguma nesse sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pela
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática no id 5461081, que conheceu em parte o Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante.

Em suas razões, o recorrente no id 5785948 requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, alegando que a ausência de pagamento do benefício de pecúlio ocorreu tão somente pela culpa do consumidor, ora Agravados, que não enviaram a documentação exigida para regulação do sinistro, e consequente pagamento do benefício.

Subsidiariamente, pleiteia para que o valor devido corresponda ao benefício previsto na proposta de contratação R$ 43.887,15 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) atualizado desde a ocorrência do sinistro (18/06/2015), e não do extrato emitido em 27/10/2016 e juntado aos autos.

1. Preliminar de Inovação Recursal:

Inicialmente, no que se refere ao valor do benefício, o agravante requereu sua alteração em sede de apelação, no entanto, na decisão monocrática (id. 5461081), tal pleiteio não foi conhecido, uma vez observado que se trava de inovação recursal.

O Agravante, por sua vez, alega que a contestação à fls. 44/50, abordou o valor de R$ 43.887,15 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) como a quantia devida a ser paga para os beneficiários, o que vai de encontro com a tabela apresentada pela própria seguradora à fl.75.

Todavia, observa-se que tal quantia foi tão somente citada, não havendo um esclarecimento sobre o equívoco do valor indicado na inicial, qual seja de R$ 59.374,08 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), limitando-se, tão somente, a indicar o valor que entendia como devido.

Nota-se, ainda, que na
Apelação, o apelante, ora agravant
e

esclarece que o valor de R$ 59.374,08 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos) seria uma atualização do valor de R$ 43.887,15 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) até o dia 27/10/2016, no entanto, tal argumento não foi apresentando na contestação.

Dessa forma, conforme o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido concluiu que a lide foi decidida nos limites em que fora proposta, por ser possível se inferir da inicial que a autora justificou a responsabilidade solidária da dona da obra na sua falta de cautela e cuidado com relação às obrigações da empreiteira principal, sendo plenamente possível identificar o pedido e a causa de pedir. 3.
O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária. Precedentes.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 698990 SC 2015/0094025-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

No mesmo sentido já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE OU CONCENTRAÇÃO. NECESSIDADE DE ALEGAR TODA MATÉRIA DEFENSIVA EM CONTESTAÇÃO. CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DE ACESSO A AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tese Vencedora.
O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão.
2. Inexistindo na contestação quanto aos fatos narrados na inicial, importa em anuência com os relatos. 3. Vedar, injustificadamente, o acesso do cliente/consumidor nas dependências da agência bancária durante o expediente, constitui ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. 4. In casu, o apelante teve sua entrada barrada por seguranças, injustificadamente, dentro do horário de expediente, causando transtornos para além de meros aborrecimentos. 5. Indenização por danos morais reduzida ao quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vez que considerando a repercussão do caso e o poderio econômico das partes, é capaz de externar o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação. 6. Tese Vencida. Considerando a inexistência de provas da alegada discriminação racial sofrida, mister a confirmação do julgamento anterior proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES – APC: 0002312-87.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 24/Aug/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE MATÉRIA NÃO CONTESTADA PRECLUSÃO RESCISÃO MULTA COMPENSATÓRIA ESTIPULADA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Exige-se do réu o esgotamento da matéria defensiva na contestação, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade e preclusão da matéria não contestada. 2 Restou demonstrando que o contrato foi rescindido em março de 2015, ficando a Apelante obrigada somente ao pagamento de multa compensatória. 3 Recurso parcialmente provido para reduzir o valor de condenação fixado na sentença. (TJ-ES - AC: 00181205520178080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim sendo, mantém-se a decisão monocrática, que não conheceu parcialmente o recurso, em virtude da inovação recursal.

2. Mérito:

Passando à análise do mérito, conforme se observa a agravante reafirma a tese de que a ausência de pagamento do benefício de pecúlio somente ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, visto que não enviaram a documentação exigida para a regulação do sinistro.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que à fls. 112, a segurada prestou uma Declaração de Saúde, contendo as seguintes informações:

[...] que está em boas condições de saúde; que não se encontra em tratamento médico ou é portadora de qualquer doença; que está em plena atividade de trabalho; que não foi afastada da atividade profissional por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão de doença e/ou acidente nos últimos 02 (dois) anos; que não pratica qualquer esporte considerado de alto risco; que não faz parte da categoria polícia civil ou militar na ativa; que não tem qualquer deficiência em órgão, membros ou sentidos; que não sofre ou sofreu, nos últimos 03 (três) anos, alguma doença ou acidente que tenha obrigado-a a hospitalizar-se; que nunca recebeu proposta de Seguro de Vida por qualquer seguradora; que não tem Seguro de Vida; que não faz uso rotineiro de qualquer medicamento [...].

Nesse ponto, conforme consta na decisão, não há provas nos autos de que a Seguradora realizou a solicitação da anexação de um Atestado Médico complementar a ser submetido por médico indicado pela Agravante, a fim de analisar a aceitação ou não de cobertura do Seguro de Vida.

Além disso, às fls. 113, foi juntada cópia da declaração de óbito da segurada emitida pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, constando como causa da morte indeterminada e “
tetralogia de fallot c/ correção cirúrgica mais gravidez”.

Nesse contexto, diante da ausência de prova que a Segurada portava doença preexistente à contratação do Seguro de Vida, não há que se constar má-fé na conduta da segurada.

Sob esse aspecto, deve-se rememorar a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”

Além disso, esse é o entendimento desse Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que semelhança da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma. PRELIMINAR REJEITADA 2) Mérito. A seguradora somente pode deixar de ressarcir se comprovar, efetivamente, que o sinistro tão somente ocorreu em decorrência das circunstâncias que agravaram os riscos, por não terem sido previstas à época da contratação. 3)
In casu, não consta dos autos qualquer elemento de prova que permita concluir ter o segurado agido com má-fé na aludida omissão de informação. 4) Caberia à seguradora apelada produzir provas de que o segurado não teria agido de boa-fé durante a celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.
5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJ-ES – APC: 0001087-59.2014.8.08.0015, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/Oct/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Desse modo, uma vez que a Seguradora deve realizar o devido pagamento de R$ 59.374,08 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), uma vez que esta não produziu provas de que a segurada não teria agido de boa-fé durante a celebração do contrato, sendo impossibilitado presumir sua má-fé.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)